Tribunal: TJDFT
Processo: 0738092-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0738092-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: NAYANY PRISCILLA FEITOSA RAMOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Ceilândia (id. 107845132), que, nos autos da ação ordinária no 0729535- 20.2021.8.07.0003, movida por NAYANY PRISCILLA FEITOSA RAMOS, deferiu tutela de urgência para determinar que a seguradora ré autorize e arque com todas as despesas necessárias à internação da parte autora em leito de UTI do HOSPITAL SANTA HELENA, bem como que autorize a realização da cirurgia de urgência indicada no relatório médico com suporte que atenda às suas necessidades e durante o período que seja indicado por seu médico assistente, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Em suas razões recursais (id. 31067276), a ré/apelante defende, inicialmente, a presença dos requisitos necessários ao deferimento de efeito suspensivo, sublinhando que a probabilidade do direito decorreria da existência de carência a justificar a sua negativa de cobertura do procedimento indicado à autora/apelada, enquanto o perigo de dano estaria evidenciado na multa por descumprimento estabelecida de forma excessiva e sem fundamentação. No mérito, argumenta que o contrato entre as partes teve sua vigência iniciada em 10/6/2021, de modo que o atendimento de urgência estaria submetido a carência de doze meses, não tendo ocorrido acidente pessoal que justificasse, na forma do artigo 6o da Resolução Normativa no 195/2009 da ANS, a mitigação desse prazo. Sublinha que a questão possui regulamentação legal e que, mesmo em caso de urgência e emergência, dentro do período de carência a seguradora estaria obrigada a cobrir apenas as primeiras vinte e quatro horas. Argumenta, ademais, que estando a sua conduta em conformidade com as disposições normativas sobre o tema, a tutela de urgência teria sido deferida na origem sem que houvesse a demonstração da probabilidade do direito por parte da autora, ora apelada, ou mesmo do perigo de dano irreparável. Esclarece que os planos de saúde se vinculam a disposições contratuais, já que a assistência ampla e irrestrita à saúde é dever do Estado. No tocante às astreintes, argumenta que o valor estabelecido seria desarrazoado, tendo sido aplicado como meio de indenização, desvirtuando a sua própria natureza, o que poderia caracterizar enriquecimento sem causa. Entende que os critérios para a sua fixação – valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado, o tempo razoável para o cumprimento da ação determinada – não teriam sido observados, salientando que o prazo para cumprimento seria demasiadamente curto. Colaciona julgados e, ao final, requer o deferimento de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que a tutela de urgência requerida pela parte autora seja indeferida e, subsidiariamente, excluída ou reduzida a multa pelo descumprimento da liminar. Preparo (id. 31067277). O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 31089634). Contra a r. decisão a parte Agravante interpôs agravo interno (id. 32137135). Sem contraminuta da parte agravada (id. 33732039). É o relatório. DECIDO. Em consulta ao sistema do PJE de Primeira Instância desta Corte de Justiça, constata-se que o juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia/DF proferiu sentença nos autos de origem, tendo julgado procedente os pedidos iniciais (id. 115189039, dos autos na origem) e extinguido o feito com resolução de mérito. A prolação de sentença na origem, pelo Juízo de primeiro grau, autoriza que seja julgado prejudicado o agravo de instrumento e, por consequência, o agravo interno nele existente, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pelo recorrente. Até porque, no caso, na eventualidade de a parte interessada pretender eventual efeito ativo ou suspensivo após a prolação da sentença, deverá se valer de outros meios processuais e recursais previstos no CPC. Além do mais, no caso concreto, constata-se que o ora recorrente, inclusive, interpôs recurso de apelação contra a sentença (id. 117558009, dos autos na origem), de tal modo que, se o caso, a eventual pertinência das diligências indeferidas em primeiro grau, e que ensejaram a interposição do presente agravo de instrumento, poderão ser analisadas no contexto do próprio recurso de apelação. Assim, forçoso concluir pela perda superveniente do interesse no presente recurso de agravo de instrumento e, por consequência, do recurso de agravo interno. Nesse sentido, confiram-se precedentes deste eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO PREJUDICADO. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A sentença é o provimento principal e definitivo do Juiz, e a sua edição enseja novo direito recursal à parte, consubstanciado no recurso de apelação. Sendo assim, uma vez proferida sentença de mérito nos autos principais, provimento dotado de cognição exauriente, ocorre a perda do objeto do Agravo de Instrumento, ainda que tenha sido deferido o pedido de antecipação da tutela recursal. 2. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. MANTIDA A DECISÃO QUE JULGA PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Acórdão 1217946, 07199358620188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MENOR. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. LIMINAR REVOGADA POR SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. A sentença proferida nos autos de origem substitui a decisão liminar anterior, que apreciou a tutela de urgência, pelo que fica prejudicado o agravo de instrumento que tinha por objeto desconstituir o primeiro decisum. (Acórdão 1173827, 07020988120198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no PJe: 6/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Diante da superveniência da sentença proferida no feito principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perda de seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão n.1038390, 07067224720178070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 29/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posto isso, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento, bem como o recurso de agravo interno, em face da perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 932, inciso III do vigente Código de Processo Civil. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 23 de março de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora